Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-73.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000298-73.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL LEMOS FILHO

Advogado(s)
:
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

APELADO: LUIZ CARLOS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
CATALINA LUIZA BRAGA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE FÁTICA ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse, determinando a reintegração dos autores na posse de fração de 226,35 m2 inserida no imóvel de matrícula n.º 2.624, Avenida Ulisses Guimarães, S/N, bairro Cleriston Andrade, Paulo Afonso/BA. 2 - Os autores são proprietários registrais do imóvel desde 1996. Em 2011, o Município de Paulo Afonso obteve imissão provisória na posse da área maior (42.390,00 m2) em ação de desapropriação, que perdurou até o trânsito em julgado da sentença extintiva em 18/09/2024. O apelante ocupa a fração de 226,35 m2 há aproximadamente vinte anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se há prejudicialidade externa entre a ação de reintegração de posse e a ação de usucapião em curso (proc. n.º 8005108-28.2024.8.05.0191), a justificar a suspensão do feito; e (ii) saber se os autores comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse, notadamente a posse fática anterior sobre a fração de 226,35 m2 e o esbulho praticado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Rejeição da preliminar de prejudicialidade. Ambas as ações tramitam perante a mesma vara cível, afastando o risco de decisões conflitantes. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, pois versam sobre objetos juridicamente distintos: a possessória tutela fato (CC, art. 1.210); a usucapião declara direito (CC, art. 1.238). A reunião por conexão é faculdade do julgador, não obrigação. 5 - A ação de reintegração de posse não é ação de domínio. A posse é situação de fato decorrente do exercício concreto de poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1.196), e o art. 561 do CPC não elenca a propriedade entre os requisitos da tutela possessória. O interdito reintegratório tutela o fato da posse, não o direito real, cuja proteção se dá por via petitória. 6 - Posse fática anterior não comprovada. Os autores perderam a posse do imóvel para o Município em 2011, por força de imissão judicial, e não para o apelante. A recuperação formal do domínio, após o trânsito em julgado da desapropriação em setembro de 2024, não equivale à recuperação automática da posse. Nenhuma das quatro testemunhas arroladas pelos próprios autores descreveu ato concreto de posse por eles exercido sobre o imóvel, antes ou depois de 2011. Todas confirmaram que a ocupação do apelante na fração de 226,35 m2 preexistia à tentativa de retomada pelos autores em outubro de 2024. 7 - Esbulho não configurado. O apelante não retirou os autores da posse: já estava no local quando os autores tentaram retomar o imóvel. A notificação extrajudicial de 25/11/2024 demonstra apenas a recusa em desocupar voluntariamente, o que é insuficiente para configurar o esbulho exigido pelo art. 561 do CPC, ausente posse fática prévia dos autores sobre a fração em disputa. 8 - A qualificação jurídica da ocupação do apelante — posse ou detenção, apta ou não a gerar usucapião — é irrelevante para o desfecho desta ação, sendo objeto da ação de usucapião em curso. O que importa, e não foi comprovado, é o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelos autores.

IV. DISPOSITIVO
9 - Preliminar rejeitada. Recurso ao qual se dá provimento para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da ação de reintegração de posse, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.238; CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Ap. 81086664320208050001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, publ. 24/04/2024; TJ-BA, Ap. 80011563620158050036, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, publ. 17/09/2024; TJ-BA, Ap. 0508059-09.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Vice-Presidência, publ. 30/04/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000298-73.2025.8.05.0191
, sendo parte(s) Apelante
MIGUEL LEMOS FILHO
e parte(s) Apelada
LUIZ CARLOS DE CARVALHO e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça